Tribunal: TJBA
Processo: 0569143-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569143-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT.

IRRESIGNAÇÃO SOMENTE QUANTO À CORREÇÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL (30 DIAS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA. DESCABIDA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, §§1º e 7º DA LEI 6.194/74, COM A MODIFICAÇÃO PELA LEI 11.945/09. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0569143-45.2016.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelante
ROBERTO DE SOUZA NETO

e como apeladas
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto condutor.